Tribunal: TJDFT
Processo: 0731244-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731244-22.2023.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO LUIZ CRISTALINO PEREIRA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Tendo sido noticiado o falecimento da parte autora, determino a suspensão do processo por 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de viabilizar a regularização da representação processual, conforme dispõe o § 1o do referido dispositivo. Publique-se Brasília/DF, 05 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator